Tribunal: TJSP
Processo: 0040685-40.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Embargos de declaração. Furto tentado. Alegada omissão. Pleito de consideração da detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. Embargante que possuía outro mandado de prisão a ser cumprido à época dos fatos. Eventual reconhecimento da detração nos presentes autos poderia ensejar duplo benefício ao condenado, sendo beneficiado em mais de um processo.

Ementa:
Embargos de declaração. Furto tentado. Alegada omissão. Pleito de consideração da detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. Embargante que possuía outro mandado de prisão a ser cumprido à época dos fatos. Eventual reconhecimento da detração nos presentes autos poderia ensejar duplo benefício ao condenado, sendo beneficiado em mais de um processo. Necessária avaliação da detração pelo juízo da execução, com amplas informações sobre todos os processos envolvendo o condenado. Embargos rejeitados.